Tribunal: TJDFT
Processo: 0725195-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725195-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP, insurgindo-se contra a r. decisão (ID 68258859). A recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Após o manejo do agravo, a agravante apresentou o documento de ID 18062042 para comprovar sua precariedade econômica. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, revejam-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. Tratando-se de condomínio edilício, eventual déficit operacional momentâneo, não é capaz, por si só, de afastar a capacidade de arcar com as despesas processuais, devendo a situação de miserabilidade financeira ser demonstrada de forma inequívoca. (Acórdão 1201755, 07152789820188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. (Acórdão 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) Na espécie, a declaração firmada pelo contador (ID 18062042), afirmando que a requerente “não teve faturamento”, é insuficiente para demonstrar que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no funcionamento da empresa, sendo inábil à concessão da medida a mera alegação, sem provas robustas, de que a parte não goza de boa saúde financeira. Saliente-se que o documento apresentado não comprova a carência econômica alegada, isso porque não há nos autos o balanço contábil que poderia demonstrar a situação de miserabilidade. Daí porque, diante da inexistência de confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo vai inviabilizar as atividades, a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do pedido de gratuidade. Ressalte-se que o entendimento ora externado se coaduna com o constante do Enunciado 481 do STJ, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com essas razões e à luz da autoridade do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador